Tribunal: TJSP
Processo: 1517277-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517277-74.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EDUARDO BATISTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a três anos e seis
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso de ser necessária a
execução da pena privativa de liberdade. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
2
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114.
Comarca de Campinas.
Apelante: Eduardo Batista da Silva
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.379.
1. Inconformado com a decisão do MM Juiz
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que o
condenou como incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03, a quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e treze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 24
de novembro de 2018, por volta de 23h30, na Rua Cneo Pompeo
de Camargo, no 1.440, Jardim Ipiranga, naquela cidade, portava
um revólver, marca “Taurus”, de calibre “.38”, com a numeração
suprimida, com cinco munições íntegras do mesmo calibre, sendo
quatro picotadas e uma deflagrada, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, o réu Eduardo
Batista da Silva apelou em busca da absolvição por falta de
provas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do fato delituoso foi
comprovada pela prova oral, pelo auto de exibição e apreensão e
pelo laudo de exame pericial na arma de fogo e das munições
apreendidas, o qual atestou a supressão da numeração da arma e
a potencialidade lesiva delas (fls. 89/90 e 91/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
3
A autoria da infração penal também é
inequívoca, em face de tudo quanto apurado no processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva, alegando que “Dois dias antes dos fatos, ao buscar
uma marmita na Cantina do Chef, localizada na Avenida Rui Rodrigues,
junto com seu primo Marcos, foi abordado por Policiais Militares dizendo
que estavam procurando por eles. Após verificarem que não era a
pessoa que procuravam, pediram que entregasse algum fugitivo ou
'casa bomba'. Os Policiais Militares disseram que se não lhe
entregassem nada disso teriam um presente, demonstrando uma arma
enrolada em um pano que foi retirada da viatura. Assevera que os
Policiais Militares tiraram fotos suas e de seu primo. Não sabe declinar
no nome dos Policiais Militares e nem mesmo o número da viatura.
Também não fez nenhum registro dos fatos. Relata que no dia dos fatos,
foi abastecer a moto com seu primo quando foi abordado pelos mesmos
Policiais
Militares.
Os
Policiais
Militares
falaram
que
estavam
procurando por sua pessoa e demonstraram as fotos que tiraram dois
dias antes. Os Policiais Militares novamente reiteraram o pedido de
entregar um fugitivo ou uma 'casa bomba'. Como não possuía ninguém
para entregar, os Policiais Militares o conduziram junto com seu primo
Marcos até o Plantão Policial e atribuíram a propriedade de uma arma a
sua pessoa e a pessoa de seu primo. Afirma que nas duas ocasiões foi
abordado pelos mesmos Policiais Militares que apresentaram a
ocorrência junto ao Plantão Policial” (fl. 41 e mídia digital).
Entretanto,
a
versão
exculpatória
do
apelante se mostrou inconvincente e foi desmentida pelo conjunto
probatório reunido, o qual não deixou dúvida acerca da conduta
criminosa a ele imputada.
Nos aspectos relevantes o policial militar
Douglas afirmou que por volta de 1h da manhã, em patrulhamento
de rotina, viram passar uma motocicleta com dois indivíduos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
4
agiram de forma suspeita, razão pela qual resolveram abordá-los.
Nada fora encontrado com o rapaz que estava na garupa, mas com
o motorista encontraram uma arma de fogo em péssimas
condições. Relatou não conhecer o réu de outras abordagens e
que, ao ser indagado, ele afirmou ser a arma de fogo para sua
segurança (fls. 4, 49 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato do policial
militar Wismer, o qual confirmou as circunstâncias da prisão do
réu. Afirmou estar a arma de fogo apreendida em condições
normais, mas que ela não era nova. Aduziu terem decidido pela
abordagem, pois os ocupantes ficaram olhando bastante para trás
e o indivíduo da garupa fazia um sinal para mostrar a viatura.
Negou conhecer o réu e o indivíduo que ia na garupa (fls. 4 e
mídia digital).
Como se vê, a prova oral não deixou dúvida
quanto à autoria delitiva atribuída ao réu. Cabe ressaltar que
inexiste motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos
policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o
compromisso legal, não sendo crível fossem levianamente imputar
crime dessa gravidade a um inocente, ainda mais
desnecessariamente se valendo de arma de fogo e munições.
Oportuno lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando
em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
5
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Sequer é possível alegar ser a prova frágil
por haver alguma contradição nas declarações prestadas pelos
policiais, pois eventuais discrepâncias sobre aspecto de índole
secundária da prova são possíveis de ocorrer, mormente se
consideradas as inúmeras diligências semelhantes a essa que
vivenciam no dia-a-dia.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que
são frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM
95/262).
Nesse contexto, de fato não prospera a
tentativa da defesa em infirmar a palavra dos policiais militares,
cabendo frisar que se os fatos tivessem se passado tal como
alegado pelo réu, no sentido de que os agentes públicos estariam
a incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
6
abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal, mas disso não trouxe qualquer
evidência concreta. Demais disso, eles nem mesmo conheciam o
apelante e nenhum proveito lhes traria imputar falsa acusação a
terceiro, arriscando-se a incorrerem em abuso de autoridade.
Sendo assim, havia prova suficiente e hábil
à condenação do apelante, por portar, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo
com numeração suprimida e munições, como revelado pela firme,
segura e insuspeita palavra dos policiais, cuja narrativa deve
prevalecer sobre a inconsistente versão do réu.
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que as
penas merecem reparo, pois não agiu com acerto o douto
magistrado ao fixá-las um terço acima do menor patamar em face
dos maus antecedentes do réu e por sua reprovável conduta
social, pois quanto a esta última não houve fundamentação
adequada e nada se demonstrou a desabonar a conduta dele, a
qual, como já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal,
“compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente
de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos” (HC no 130.132,
2a Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 10.05.2016,
DJe de 24.05.2016).
Diante disso então, só por força dos maus
antecedentes, é adequado fixar a pena-base um sexto acima do
menor patamar, ou seja, em três anos e seis meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517277-74.2018.8.26.0114 - Voto no 38.379.
7
A despeito dos maus antecedentes da
apelante, feita a redução e não sendo caso de tratamento punitivo
mais rigoroso, cabe substituir a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços comunitários, pelo mesmo prazo da pena substituída, e
por dez dia-multa, no piso mínimo, nos exatos termos do artigo 44,
§ 2o, do Código Penal, fixado o regime prisional aberto em caso de
descumprimento.
Portanto, para tais fins é de rigor o parcial
provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a três
anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, no piso
mínimo, substituída a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa,
no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso
de ser necessária a execução da pena privativa de liberdade.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -